Tribunal: STF
Processo: RE 1136924
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CREDITAMENTO PIS/COFINS. LEI Nº 10.925, DE 2004. ATIVIDADE CEREALISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8º DA LEI Nº 10.925/04. CEREALISTA. DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DE OFÍCIO. RESSARCIMENTO INDEVIDO OU COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §§ 15 E 17, DA LEI Nº 9.430/96. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. De acordo com o disposto no § 4º do art. 8º da Lei nº 10.925/04, é vedado ao ‘cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)’, o aproveitamento do crédito presumido de PIS e de COFINS de que trata o caput do referido dispositivo legal. 



    2. No caso, a impetrante é empresa cerealista, que, no âmbito do sistema desonerativo da Lei nº 10.925/04, é beneficiada com a venda dos seus grãos com a suspensão da incidência das contribuições PIS e COFINS (art. 9º, inc. I), e está impedida de deduzir crédito presumido na forma do caput do art. 8º, por expressa disposição do § 4º, inc. I, do mesmo artigo. 



    3. A Corte Especial deste Tribunal, por ocasião do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5007416-62.2012.404.0000, declarou a inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei nº 9.430/96, por ofensa ao art. 5º, inc. XXXIV, da Constituição Federal, bem como ao princípio da proporcionalidade. O fato de a Medida Provisória nº 656, de 07-10-2014, posteriormente convertida na Lei nº 13.097/15, ter revogado o § 15 e ter dado nova redação ao §17 não tem o condão de afastar tal entendimento, sendo desnecessária nova manifestação da Corte Especial sobre o assunto, sob pena de ofensa ao artigo 949, parágrafo único, do CPC/2015, e aos princípios da celeridade, da efetividade da prestação jurisdicional e da razoabilidade. 



    4. Sentença mantida.” (e-doc. 48; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação ao art. 150, inc. II, da Constituição da República, porque é reconhecido creditamento do IPI no sistema de não cumulatividade somente a empresas com produção industrial, em tratamento desigual com os demais segmentos, tal qual a recorrente. Alega que o mesmo ocorre, na hipótese, com os tributos do PIS e da Cofins, tendo o Judiciário, porém, reconhecido a atividade industrial para produtoras de trigo, soja e milho. Argumenta que a recorrente beneficia produtos por meio de limpeza, higienização, secagem, descaroçamento, seleção e padronização, cabendo-lhe, pois, o pretendido creditamento do PIS e da Cofins (e-doc. 63).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para maior elucidação da controvérsia, reproduzo trecho do acórdão recorrido:



    “Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a impetrante adquire, de produtores rurais, matéria-prima alimentar (grãos em estado bruto) ou alimento in natura (grãos in natura), e, após processo de beneficiamento, o qual compreende "cumulativamente as atividades de limpar, padronizar e armazenar", vende alimento in natura (grãos in natura de trigo, milho e soja, ou seja, produtos de origem vegetal classificados nos códigos 10.01, 10.05 e 12.01 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM) e não produto alimentício (como é próprio das agroindústrias). 



    Portanto, forçoso concluir que a impetrante é empresa cerealista, que, no âmbito do sistema desonerativo da Lei nº 10.925/04, é beneficiada com a venda dos seus grãos com a suspensão da incidência das contribuições PIS e COFINS (art. 9º, inc. I), e está impedida, dessarte, de deduzir crédito presumido na forma do caput do art. 8º, por expressa disposição do § 4º, inc. I, do mesmo artigo.” (e-doc. 47, p. 8).



    4. Verifico, pois, que a solução adotada teve como aspecto fundamental a aplicação da Lei nº 10.925, de 2004, para reconhecer, então, que as atividades prestadas pela recorrente não permitem o creditamento do PIS e da Cofins.



    5. Nesta senda, além de se tratar de discussão eminentemente infraconstitucional, a gerar à Constituição da República ofensa eventual e meramente reflexa, a desconstituição da conclusão exarada apenas ocorreria mediante revisão do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. Neste sentido, cabe destacar:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVAS. OFENSA AO ART. 93, IX. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 



    1. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.



    2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional e no acervo fático e probatório. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.637/2002, 10.833/2003, 10.925/2004, 11.051/2004, 11.116/2005, 13.137/2015 e IN SRF nº 660/2006) e do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inviável ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, estender tratamento diferenciado a destinatários não contemplados na legislação aplicável, sob pena de atuar na condição de legislador positivo. Precedentes.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.190.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/10/2019, p. 29/11/2019). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ARTS 8º E 15 DA LEI Nº 10.925/2004. DISPOSIÇÕES INFRALEGAIS. CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 16 DA LEI Nº 11.116/2005. ART. 17 DA LEI Nº 11.033/2004. ART. 74 DA LEI Nº 9.430/1996. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.6.2012. 



    1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (RE nº 883.712-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/05/2015, p. 05/06/2015). 



    7. Cito a prolação, mais recentemente, das seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.459.616/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 07/11/2023; ARE nº 1.420.024-ARE-AgR;/PR, Rel. Min. Rosa Weber, p. 30/05/2023; RE nº 1.312.254/PR, Rel. Min. Luiz Fux, p. 30/09/2022.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator